Tribunal: TJMT
Processo: 1021301-32.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021301-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), ILDA BATISTA DE SOUZA - CPF: 804.678.901-10 (AGRAVANTE), SINVALDO BATISTA SOUZA - CPF: 352.240.881-00 (AGRAVANTE), PAULO CESAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 031.904.161-17 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (AGRAVADO), CRISTIANO DE SOUZA STEFFENI - CPF: 020.344.051-02 (AGRAVADO), ABEL PAULA DA SILVA JUNIOR - CPF: 312.516.948-88 (AGRAVADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA - CPF: 172.227.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE SOUZA - CPF: 172.227.531-68 (AGRAVANTE), ILDA BATISTA DE SOUZA - CPF: 804.678.901-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SINVALDO BATISTA SOUZA - CPF: 352.240.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 031.904.161-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO/DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA PELO JUÍZO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ESPÓLIO SEM BENS EXPRESSIVOS. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

II. Questão m discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes fazem
jus
ao benefício da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada por prova concreta da capacidade financeira.

4.

O extrato de benefício previdenciário, os extratos bancários, as dívidas, a inexistência de empresas, a ausência de saldo de animais e existência de bens de pouco valor a partilhar corroboram com a narrativa de incapacidade econômica do Espólio e dos herdeiros.

5.

Inexistindo elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração e tendo em vista o princípio constitucional de acesso à justiça, impõe-se a concessão da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência econômica, corroborada por elementos probatórios idôneos e não infirmada por prova em contrário, assegura o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1871746/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 06.12.2021; TJMT, AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª Serly Marcondes Alves, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE SOUZA, ILDA BATISTA DE SOUZA e SINVALDO BATISTA SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Poxoréu/MT que, em Ação de ressarcimento/danos materiais c/c indenização por danos morais e suspensão de execução nº 1000611-37.2025.8.11.0014, ajuizada contra BANCO DO BRASIL S.A., CRISTIANO DE SOUZA STEFFENI e ABEL PAULA DA SILVA JUNIOR, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça aos agravantes (id. 296358362).

Os agravantes sustentam que os rendimentos de todos os autores são limitados a um salário-mínimo, provenientes de aposentadorias e atividade de caminhoneiro autônomo, o que os impede de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. Ressaltam que há provas nos autos da hipossuficiência econômica, diante das despesas com água, luz e moradia. Requer a concessão de efeito suspensivo e pleiteia a reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça (id. 296067377).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido para suspender os efeitos da decisão (id. 296485890).

O agravado BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 301776852) e os demais agravados não as apresentaram (ids. 307538371, 313945379 e 313945383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em verificar se os agravantes fazem jus à concessão da gratuidade da Justiça.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

Os agravantes, visando comprovar sua atual condição financeira e hipossuficiência econômica, juntaram extrato do benefício previdenciário de Ilda Batista de Souza e de Sinvaldo Batista de Souza (id. 296067388) em que comprovam a renda de um salário-mínimo.

Juntaram, ainda, os extratos bancários do período de 2017 a 2022 da conta corrente de Antônio A. Souza e Ilda Batista Souza (id. 296358394), que demonstram a existência de última saldo em 1/9/2022, se, mais movimentações posteriores. Ainda, o demonstrativo de conta vinculada em 31/1/2022 demonstra o saldo devedor da cédula rural pignoratícia e hipotecaria nr.40/01867-9 em R$. 39.967,35, em nome do falecido Antônio Alves de Souza.

Some-se a isso declaração da junta comercial de inexistência de empresas registradas em nome dos agravantes e a inexistência de saldo de exploração de animais emitido em 3/6/2025 (id. 197539933 – processo de origem). Além do mais, o Espólio não possui expressivo patrimônio, concernente somente a bens de pequenos valores no município de Araguainha/MT (Inventário n. 1001920-75.2025.8.11.0020).

Trata-se, pois, de documentação idônea e coerente com a narrativa de vulnerabilidade econômica, apta a corroborar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A análise deve ser fundamentada em elementos objetivos.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada com provas concretas da capacidade financeira. A análise deve ser fundamentada e baseada em elementos objetivos, sob pena de violar o direito de acesso à Justiça.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício. [...] (STJ - AgInt no AREsp 1871746/SP, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, DJe 06/12/2021)

Ainda, o seguinte julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. [...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. (TJMT - AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª SERLY MARCONDES ALVES, j. 30/10/2024)

À propósito, com base na simulação apresentada, o valor das custas processuais foi estimado em R$ 10.592,50. Trata-se de uma quantia expressiva, cujo adimplemento integral, por parte dos agravantes, notadamente diante das limitações econômicas já demonstradas, poderia comprometer de forma significativa a subsistência.

Registro que, embora o agravado tenha contestado a concessão do benefício, os argumentos não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência e as provas trazidas pelos agravantes.

Com efeito, os documentos apresentados demonstraram de a incapacidade financeira dos agravantes, preenchendo os requisitos legais para a concessão da gratuidade da Justiça.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para conceder aos agravantes os benefícios da gratuidade da Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025